Tribunal: TJSP
Processo: 1001591-56.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação previdenciária. Inicial descreve moléstia incapacitante não relacionada ao trabalho. Causa de pedir que não possui natureza acidentária. Competência absoluta da Justiça Federal para apreciação da questão controvertida. Inteligência dos arts. 108, II, e 109, I, e §§ 3o e 4o, da CF. Precedentes. Juízo de origem que não detém competência delegada para apreciação da causa.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação previdenciária. Inicial descreve moléstia incapacitante não relacionada ao trabalho. Causa de pedir que não possui natureza acidentária. Competência absoluta da Justiça Federal para apreciação da questão controvertida. Inteligência dos arts. 108, II, e 109, I, e §§ 3o e 4o, da CF. Precedentes. Juízo de origem que não detém competência delegada para apreciação da causa. Sentença anulada, com determinação de remessa dos autos à 1a Instância da Justiça Federal em Mauá.